Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741255-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MARIA RORIZ RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ AGRAVADO: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, LILIANE MARIA RORIZ, WESLIAN DO PERPETUO SOCORRO PELES RORIZ REPRESENTANTE LEGAL: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline Maria Roriz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 210988112 do processo n. 0701016-79.2019.8.07.0011) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens de Joaquim Domingos Roriz, determinou a suspensão do processo por 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (ID 64531995), sustenta a agravante que “não há qualquer previsão no CPC que autorize a suspensão de um inventário para aguardar decisão de outro juízo em processo distinto”. Argumenta que “o art. 313 do CPC, que trata das hipóteses de suspensão do processo, não contempla situações como a presente”. Cita o princípio da celeridade processual. Aduz que “a decisão se mostra desproporcional ao contexto fático processual”, pois “o espólio já demonstrou a quitação de seus débitos, inclusive mediante a apresentação de certidão positiva com efeito de negativa da SEFAZ/DF, confirmando a regularidade fiscal dos bens inventariados” e “tanto a Fazenda Nacional quanto o Ministério Público Federal manifestaram seu desinteresse no feito, não havendo qualquer razão jurídica que justifique a reserva de fundos em outro processo que, por sua própria natureza, é alheio aos interesses imediatos do inventário”. Conclui que “tal postura fere o princípio da inércia jurisdicional, conforme estabelecido no art. 2o do CPC, uma vez que o magistrado atua sem qualquer provocação das partes interessadas e fora dos limites do litígio”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “o prosseguimento do inventário com a imediata homologação da partilha e o levantamento dos valores depositados em Juízo”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, além da exclusão da Fazenda Nacional e do Ministério Público do processo de origem. Preparo recolhido (ID 64537965). Consoante decisão de ID 64560571, foi indeferido o pedido antecipação da tutela recursal. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 68165288), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. Apesar de intimados, o espólio de Joaquim Domingos Roriz, Weslian do Perpetuo Socorro Peles Roriz, Liliane Maria Roriz e Weslliane Maria Roriz Neulsnão não apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com as certidões de IDs 70274616, 70274620, 70274619 e 70274618, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem de ação de inventário e partilha dos bens do de cujus Joaquim Domingos Roriz. No curso do feito, foi noticiado pelo Ministério Público Federal a existência de ação civil pública em curso na 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Distrito Federal, com pedido de ressarcimento dos danos causados, em tese, pelo falecido (processo n. 0742101-70.2022.8.07.0001). Em razão da pretensão do Ministério Público Federal de reserva de bens nos autos do presente inventário, mas ainda sem manifestação do pelito pelo Juízo da 21a Vara Federal Cível, foi proferida a decisão ora recorrida, que suspendeu o levantamento de valores existentes nos autos de origem por 30 (trinta) dias. Em consulta ao sistema informatizado PJe, contudo, observa-se que já se transcorreu o prazo de suspensão inicialmente determinado e o processo de inventário segue regularmente, estando pendente o pagamento do ITCMD complementar pelo espólio. Destarte, em razão do prosseguimento do feito, após o prazo de suspensão, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com efeito, a decisão impugnada exauriu seus efeitos e eventual provimento do presente recurso, no sentido de determinar a continuidade do inventário, não seria capaz de beneficiar a parte recorrente, haja vista a ação de origem não mais estar suspensa. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) Deve-se mencionar, ainda, por relevante, que, contra a mesma decisão, que determinou a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, ter sido interposto o agravo de instrumento n. 0742925-61.2024.8.07.0000, pela meeira Weslian do Perpetuo Socorro Peles Roriz, ao qual esta d. 7a Turma, sob Relatoria do Exmo. Des. Robson Barbosa de Azevedo, negou provimento ao recurso. Registre-se, também, no tocante à pretensão de exclusão da Fazenda Nacional e do Ministério Público do processo de origem, como parte interessada, não ter sido objeto de pronunciamento pela juíza de origem na decisão impugnada. Sabe-se ser defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por consectário, a aludida matéria, exclusão de partes do processo, não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual também não deve ser conhecida. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto e inovação recursal, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.